Tribunal: TJMT
Processo: 0048771-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048771-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), DISBELL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 03.464.419/0001-92 (APELADO), ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 002.146.201-15 (APELADO), ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 048.387.771-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação com pedido liminar de imissão provisória na posse, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, equivalentes a R$ 280,54.

2.
O apelante requer a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o valor fixado é irrisório e afronta os critérios legais aplicáveis.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondentes a R$ 280,54, por serem considerados insuficientes para remunerar dignamente o trabalho do advogado.

III. Razões de decidir

4.
O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor dos honorários se revelar irrisório, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

5. O valor arbitrado na sentença afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desvalorizando a atuação profissional.

6.
Considerando a natureza da demanda, a complexidade da causa e os precedentes deste tribunal, os honorários advocatícios são majorados para R$ 1.000,00, em observância à dignidade da profissão e ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a majoração de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor inicialmente fixado for irrisório, considerando as circunstâncias da causa.

2. A remuneração dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo justa contraprestação pelo trabalho do profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.855.842, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2020; TJ-MT,
Ap
108205/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interpost
a

pelo Estado de Mato Grosso contra
sentença
proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos
autos
do proc. de no 48
771-49.2013.811.0041,
a qual

julgou procedente a
Ação de Desapropriação com Pedido Liminar para Imissão Provisória na Posse
nos seguintes termos:

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e JULGO PROCEDENTE a aç
ão para determinar a transferência da propriedade de 7,58m2 do terreno localizado na Av. Oito de Abril
, s/n, bairro Porto, Cuiabá/
MT ,
matrícula no 23.42 do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral. Via
de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I do CPC. [...]
Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, os quais fico em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o inciso I do CPC.

(grifos nossos)

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, buscando a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondentes a R$ 280,54 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). Argumenta que deve ser aplicada a regra do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em consonância com o disposto no § 2o do mesmo dispositivo. Ademais,
prequestiona
a matéria com vistas à interposição de recurso especial, sustentando que a sentença teria, supostamente, violado norma de lei federal (Id. 204260468 -
pdf
. 168-170).

Devidamente intimados para apresentação de contrarrazões os apelados quedaram-se inertes (
Id.
204260468 -
pdf
. 17
6
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id.
212812654
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 48771-49.2013.811.0041. A sentença recorrida acolheu os pedidos formulados na
A
ção de Desapropriação
com Pedido Liminar para Imissão Provisória na Posse
fixando

a
condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre
o valor da causa
, esta
atribuída em R$ 2.805,49 (dois
mil oitocentos e cinco reais e quarenta e nove centavos),
de modo que o patrono da causa receberia o
equivalente a

R$ 280,54
(duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Pois bem.

Cinge a controvérsia a respeito da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios que foram estipulados em 10% do valor da causa, resultando no montante de R$ 280,54 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos),
nos termos
no disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art.
85 .
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...).

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Convém salientar que a fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência deve evitar valores que sejam ínfimos ou excessivos. A quantia arbitrada
deve
refletir a dignidade da profissão, levando em conta as particularidades do caso concreto, de forma a garantir uma contraprestação justa e proporcional ao esforço e dedicação do profissional.

O Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento pela possibilidade de majoração
equitativa
em favor da advocacia
com base em critérios de razoabilidade
.

A seguir, v
ejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, § 1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, § 8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.
Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, § 1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (
Ap
108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 29/08/2016)

Isto posto,
concluo que a atuação do advogado não pode ser desvalorizada por meio da fixação
de honorários advocatícios irrisórios. No caso em análise, o montante de R$ 280,54 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) revela-se insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do profissional, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considerando a complexidade da causa, a natureza da demanda e o esforço técnico despendido pelo profissional, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$ 1.
0
00,00 (mil reais), em observância ao disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Nesse prisma, friso que
a

mencionada
quantia
está em conformidade com os parâmetros deste E. Tribunal, pois utilizado em outro precedente
(TJ-MT 10051691020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Ante o exposto,
D
OU
PROVIMENTO

a
o recurso interposto, reformando a sentença recorrida para, em observância ao disposto no artigo 85, § 8o

do Código de Processo Civil, condenar
os apelados
ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025